Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA que, ante a não localização do apenado, reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, mas indeferiu a expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em casos de reconversão provisória de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da não localização do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida quando o sentenciado não é localizado para início ou retomada do cumprimento da pena, conforme previsto no art. 181, §1o, "a", da LEP e art. 44, §4o, do Código Penal.
4. É cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em caso de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado.
5. A jurisprudência da Corte admite que, diante da inércia do apenado em manter seu endereço atualizado e da frustração de diversas tentativas de localização, seja expedido do mandado de prisão para viabilizar o regular prosseguimento da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.